Tribunal: TJBA
Processo: 8042175-54.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-02
Data de publicação: 2021-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042175-54.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO

APELADO: JOSENICE RIBEIRO DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL BARBOSA MIRANDA ANGELICO, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. SENTENÇA PROCEDENTE EM PARTE. CONDENAÇÃO DAS RÉS, SOLIDARIAMENTE, EM DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS, FIXADOS EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) E R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS), RESPECTIVAMENTE. AUTORA E AMBAS AS RÉS APELAM DA SENTENÇA.

APELAÇÃO – CENTRAL UNIMED NACIONAL.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO. MANIFESTAÇÃO DA APELANTE DIANTE DO DESPACHO QUE DETERMINAVA MEDIDAS SANEADORAS ÀS PARTES. PLEITO DE PERÍCIA NA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. PROFERIMENTO DA SENTENÇA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS ART. 9 E 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – APELAÇÃO DA CENTRAL UNIMED NACIONAL.

APELAÇÃO DA AUTORA – PREJUDICADA

APELAÇÃO DA UNIMED RIO - PREJUDICADA

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis
sob
nº 8042175-54.2020.805.0001
,
em que são apelantes/Apelados a Autora
JOSENICE RIBEIRO DA SILVA
e as Rés,
CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED RIO E

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA DA APELAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL UNIMED E JULGAR PREJUDICADAS AS DEMAIS APELAÇÕES
, pelas razões explicitadas abaixo.